Tribunal: TJMT
Processo: 0024991-75.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 0024991-75.2016.8.11.0041
EMBARGANTE: PAULO DA ROCHA
EMBARGADOS: SAVIO DE BRITO COSTA e JOABIO DINIZ MORAES
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONSTRUÇÃO DE MURO ENTRE PROPRIEDADES – CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – QUESTÃO ENVOLVENDO DELIMITAÇÃO DE IMÓVEIS LINDEIROS – DISCUSSÃO A SER DIRIMIDA EM AÇÃO DEMARCATÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024991-75.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO DA ROCHA - CPF: 390.376.492-20 (EMBARGANTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), SAVIO DE BRITO COSTA - CPF: 406.513.551-68 (EMBARGADO), EDUARDO GOMES SILVA FILHO - CPF: 995.738.571-20 (ADVOGADO), CLAISON PIMENTA RIBEIRO MOTTA - CPF: 621.474.121-04 (ADVOGADO), JOABIO DINIZ MORAES - CPF: 791.379.461-53 (EMBARGADO), CARLOS SIQUEIRA DOS SANTOS - CPF: 265.067.937-91 (ADVOGADO), AILTON BUENO DA SILVA - CPF: 197.004.741-00 (ADVOGADO), JOSE ISRAEL DE OLIVEIRA - CPF: 281.817.782-00 (ADVOGADO), GREEN AGROFLORESTAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME - CNPJ: 11.298.381/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANIO INACIO DA SILVA - CPF: 712.700.601-63 (EMBARGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONSTRUÇÃO DE MURO ENTRE PROPRIEDADES – CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – QUESTÃO ENVOLVENDO DELIMITAÇÃO DE IMÓVEIS LINDEIROS – DISCUSSÃO A SER DIRIMIDA EM AÇÃO DEMARCATÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS
– VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 0024991-75.2016.8.11.0041

EMBARGANTE:

PAULO DA ROCHA

EMBARGADOS:

SAVIO DE BRITO COSTA e JOABIO DINIZ MORAES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu o apelo interposto pelo embargante, mantendo incólume a sentença recorrida.

Em suma, o embargante aponta que há omissão, porque o
“acórdão embargado não apreciou a questão central suscitada pelo Embargante, relativa à necessidade de produção de prova pericial para comprovação da invasão do imóvel de sua posse pelos apelados”
, sendo que
“o Embargante e Embargados tem plena ciência do limite dos terrenos, todavia, necessário é saber se o muro foi construído respeitando os 50% de todo o terreno, o que demonstra a omissão do acórdão, e o cerceamento de defesa que afeta a sentença”
(sic).

Diz ainda que há contradição, porque o
“acórdão, ao mesmo tempo em que reconhece que o embargante apresentou laudo técnico demonstrando a invasão, nega provimento ao recurso sob o argumento de que não há comprovação do esbulho”
(sic).

Pede
“o conhecimento e provimento do presente Embargos de declaração com efeito modificativo, diante da premissa do art. 494, inciso II, do CPC, para sanar as omissões e contradições, e ao final, entendendo, o acolhimento dos embargos para: a) O conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração, sanando as omissões e contradições apontadas; b) O reconhecimento do cerceamento de defesa e a consequente reforma do acórdão para determinar a anulação da decisão e a reabertura da instrução probatória para a realização da prova pericial; c) Caso não seja esse o entendimento, o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos cabíveis”
(sic).

Intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões, conforme atestados de decurso de prazo do sistema PJE.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONSTRUÇÃO DE MURO ENTRE PROPRIEDADES – CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – QUESTÃO ENVOLVENDO DELIMITAÇÃO DE IMÓVEIS LINDEIROS – DISCUSSÃO A SER DIRIMIDA EM AÇÃO DEMARCATÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

Cerceamento de defesa não configurado. A produção de prova pericial é desnecessária quando o conjunto probatório constante dos autos já é suficiente para o deslinde da controvérsia, cabendo ao magistrado, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC, o livre convencimento motivado.

A pretensão do autor de comprovação via perícia envolve questão de limites de propriedades, matéria que não se insere no objeto da ação possessória, mas sim em ação demarcatória, conforme o art. 574 do CPC.

Para a reintegração de posse, exige-se a comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC: posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse. Inexistindo prova robusta desses elementos, o pedido possessório não pode ser acolhido.

Ausente comprovação específica de exercício da posse sobre a área supostamente esbulhada, limitando-se o autor a questionar a demarcação de limites, o que não é cabível em ação possessória.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados em sede recursal, conforme art. 85, §11, do CPC.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta no voto condutor do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão jurídica adotada no julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

A propósito, colaciono o voto desta relatora condutor da conclusão do acórdão retro nos seguintes termos:

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

(...)

Analisando a insurgência recursal, constato que a sentença proferida pela douta Juíza de Direito Adriana Sant’Anna Coningham, ao julgar improcedente a ação de reintegração de posse c/c pedido liminar, merece ser integralmente mantida pelos seus próprios e sólidos fundamentos.

O apelante alega, essencialmente, a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial, que, segundo ele, seria necessária para aferição de suposta invasão de seu terreno pelos réus. Aduz, ainda, que tal invasão se encontra demonstrada por laudo técnico pré-existente nos autos, o que, em seu entendimento, deveria ensejar o acolhimento do pedido possessório.

Entretanto, razão não lhe assiste.

O argumento de cerceamento de defesa não se sustenta, pois a realização de prova pericial mostrou-se desnecessária diante do conjunto probatório já constante dos autos.

Neste contexto, conforme disposto no art. 370 do Código de Processo Civil, compete ao magistrado, com base no princípio do livre convencimento motivado, avaliar quais provas são pertinentes e suficientes à formação de seu juízo, sendo que, no caso em análise, o juízo de origem corretamente indeferiu a produção de prova pericial, entendendo que as provas coligidas eram exaurientes para o deslinde da controvérsia possessória objeto da lide, valendo aqui destacar que foi propiciado às partes inclusive a realização de audiência de instrução, com colheita de prova oral.

Neste contexto, sublinho o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito, conforme arts. 371 e 479 do CPC, o que ocorreu no caso em análise em que o juízo a quo apreciou o acervo probatório coligido e expôs de forma clara e objetiva suas conclusões, não estando obrigado a seguir apontamento e alegação probatória ou responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, como ocorreu no processo em exame.

Outrossim, a matéria que a parte autora pretende discutir por via da almejada prova pericial
extrapola a esfera possessória
, tratando de
limites de propriedades lindeiras
, o que, nos termos do art. 574 do CPC, é tema a ser resolvido por meio de
ação demarcatória
, não sendo cabível a discussão de tal natureza no âmbito de uma demanda possessória.

Em outras palavras, não há que se discutir,
in casu
, por via da pretendida realização de perícia judicial, a demarcação de limites de imóveis lindeiros, sendo manifesta a inadequação da via possessória eleita para discutir dúvida acerca de ocupação de espaço físico nos limites entre propriedades lindeiras, o que exige ação real demarcatória (art. 574 CPC).

Logo, correta a decisão de primeiro grau ao rejeitar a perícia e julgar a lide com base nas provas existentes.

De igual forma, observa-se que o autor apelante igualmente não conseguiu demonstrar o preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC para a procedência do pedido de reintegração de posse.

Neste contexto, a ação de reintegração visa reaver a posse de quem injustamente a possua, restabelecendo ao possuidor à situação pregressa ao esbulho. Para isso, nos termos dos arts. 560 e 561 do CPC, incumbe a parte autora comprovar o exercício da posse, o ato de esbulho, a data de sua ocorrência e a perda da posse molestada.

Veja-se a redação dos mencionados dispositivos legais:

“Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561.
Incumbe ao autor provar
:

I – a
sua posse
;

II – a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu
;

III – a
data da turbação ou do esbulho
;

IV – a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração
.”

Como se vê, para que se reconheça o direito à reintegração de posse, o autor deveria ter comprovado o preenchimento dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, especialmente o exercício de posse sobre a área supostamente invadida.

Porém, o recorrente não apresentou elementos que demonstrassem a posse legítima sobre o local em litígio.

Durante a instrução,
o próprio autor recorrente admitiu que não participou da construção do muro e que somente após sua finalização decidiu contestar a obra judicialmente
. Informou, também, que tinha ciência de que o réu Joabio Diniz Moraes adquiriu a parte do imóvel pertencente a Sávio de Brito Costa, oriunda de partilha decorrente de dissolução de união estável. Por outro lado,
os réus afirmaram que o muro foi construído respeitando os limites estabelecidos pelas edificações existentes no terreno
, sendo que Sávio ficou com a parte onde se situavam salas edificadas, enquanto a porção pertencente à Maria Rosa compreendia uma residência e um barracão.

A testemunha
Ivânio Inácio da Silva
, ouvida nos autos, corroborou a versão dos réus. Declarou que a localização do muro foi
previamente acordada entre o autor Paulo e Sávio
, tendo o próprio autor fornecido cimento para a obra. Além disso, a testemunha afirmou desconhecer as razões que levaram Paulo a alterar sua posição após a construção do muro.

Dessa forma, verifica-se que o autor não atendeu ao ônus da prova, previsto no art. 373, I, do CPC, deixando de demonstrar o exercício efetivo de posse sobre a área que alega ter sido invadida. Limitou-se a questionar a demarcação dos limites do lote, o que é matéria de natureza eminentemente petitória, não cabível em ação possessória.

Portanto, ausente prova assertiva dos requisitos do art. 561 do CPC, bem como considerando a inadequação da via possessória para discussão de limites entre imóveis lindeiros, impõe-se a manutenção da improcedência dos pedidos.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO –
PEDIDO DE PROTEÇÃO CONTRA AMEAÇA DE TURBAÇÃO OU ESBULHO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE POSSE ANTERIOR – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – NECESSIDADE DE PROPOSITURA DE DEMANDA PETITÓRIA
– PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – INAPLICABILIDADE ENTRE PLEITOS POSSESSÓRIOS E PETITÓRIOS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – VALOR REDUZIDO – R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) – QUANTUM ADEQUADO AOS PARÂMETROS IMPOSTOS PELO ART. 20 DO CPC/1973 – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Nas ações possessórias, o ônus de provar a posse anterior e a turbação da posse é da parte autora e deve vir de forma inequívoca e robusta. Não restando demonstrada inequivocamente a posse dos autores sobre a área em litígio, o direito destes deve ser buscado por meio de demanda petitória.
O Princípio da fungibilidade aplicado entre as ações possessórias não opera entre pleitos possessórios e petitórios, conforme exsurge do entendimento pretoriano construído acerca do tema. Devem ser reduzidos os honorários advocatícios arbitrados em valor excessivo, sem observar os critérios impostos pelo art. 20 do CPC/73.”
(N.U 0006470-24.2012.8.11.0041, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 17/10/2017)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau.

Considerando o trabalho adicional realizado em sede recursal pelos patronos dos apelados,
MAJORO
os honorários advocatícios fixados na sentença para o percentual de 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observando-se a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida ao autor apelante.

É como voto.”

Como se vê do voto acima transcrito, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp no. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025